Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746080-38.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA LUSTOSA QUEIROZ AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA PAULA LUSTOSA QUEIROZ, contra a decisão desta Relatoria que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 77590335), o qual tem por objeto a decisão proferida sob o ID 253034200, nos autos de origem, por meio da qual o d. Juízo de primeiro grau determinou ao CONDOMÍNIO agravante que se abstenha de impedir, por meios diretos ou indiretos, o acesso de visitantes, hóspedes, e locatários da Unidade 503, desde que previamente autorizados e identificados pela agravada junto à administração condominial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. A agravante, por meio do petitório de ID 78081102, pugna pela devolução de prazo para oposição de embargos de declaração contra a referida decisão de ID 77590335. Assevera que não conseguiu realizar o protocolo do referido recurso e seus anexos no dia em que se encerraria o respectivo prazo em razão de falha no sistema PJE. Colaciona documentos e vídeos com o intuito de corroborar suas alegações. É o relatório. Decido. Nada há a prover. Com efeito, o termo final para oposição de embargos de declaração contra a decisão de ID 77590335 encerrou-se em 30/10/2025, consoante se extrai da aba expedientes do PJE. Confira-se: Ocorre que, a par das alegações da agravante de problemas no referido sistema na data acima, não fora registrada nenhuma inconsistência que ensejasse a prorrogação de prazo consoante pode ser aferido na consulta às indisponibilidades do sistema PJE1: Dessa forma, não se pode atribuir as dificuldades enfrentadas pela agravante ao sistema deste e. Tribunal, razão pela qual não se justifica a devolução de prazo pretendida. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido da agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025 às 13:49:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Disponível em https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/